Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença deve ser anulada por tratar-se de ato condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado ao magistrado proferir sentença genérica. A decisão deve ser certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Decisão condicional reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: "A sentença que determina a partilha de imóvel cuja existência e titularidade não tenham sido comprovadas, bem como eventuais direitos possessórios sobre ele, deve ser anulada por tratar-se de ato condicional".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, 434, 435 e 492, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.117.166/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.6.2023; STJ, REsp 967.157/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 18.9.2007; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.